Tribunal: TJPA
Processo: 0800672-23.2025.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800672-23.2025.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: RAIMUNDO CORREA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Oriximiná contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de idoso diagnosticado com hiperplasia prostática (CID-10 N40), julgou procedente o pedido para determinar o custeio integral de cirurgia de prostatectomia suprapúbica, confirmando tutela de urgência e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00).

2.

O recurso limita-se à insurgência quanto à forma de fixação da verba honorária, sustentando a inaplicabilidade do percentual previsto no art. 85, §2º, do CPC e requerendo arbitramento por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em ação judicial que objetiva o fornecimento de tratamento cirúrgico pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentual sobre o valor da causa ou mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, conforme tese firmada no Tema 1313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à saúde possui natureza fundamental, assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo aos entes federativos o dever solidário de garantir o acesso a tratamentos médicos.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, fixou entendimento de que, nas demandas que visam ao fornecimento de medicamentos, insumos, tratamentos ou procedimentos médicos, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, por se tratar de causas de valor inestimável.

6. O valor atribuído à causa não reflete, necessariamente, o proveito econômico da demanda, que possui natureza existencial, razão pela qual se mostra inadequada a fixação automática de percentual sobre a base econômica indicada.

7. Observados o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o tempo de tramitação do feito, revela-se adequada a fixação dos honorários sucumbenciais no montante de R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

*Tese de julgamento:* 1. Em ações que visam compelir o Poder Público ao fornecimento de tratamento médico, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, conforme o Tema 1313 do STJ. 2. O valor atribuído à causa em demandas de saúde não vincula, de forma automática, a fixação de honorários sucumbenciais por percentual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.06.2025; STF, Tema 1002, RE 1.240.999/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença exclusivamente quanto à verba honorária, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da decisão de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ,
na condição de
custus vulnerabilis
, em benefício de
RAIMUNDO CORREA
, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida e condenando os entes demandados ao fornecimento integral do tratamento médico necessário ao paciente, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de RAIMUNDO CORREA, idoso de 76 anos, diagnosticado com hiperplasia prostática (CID-10 N40), com indicação médica para realização urgente de cirurgia de prostatectomia suprapúbica, conforme laudo médico acostado aos autos (Num. 30846840 – p. 1) .

A parte autora alegou ser usuária do Sistema Único de Saúde – SUS, não dispondo o Município de Oriximiná de estrutura ou profissional habilitado para realização do procedimento cirúrgico indicado, razão pela qual pleiteou a transferência para unidade hospitalar apta à realização da cirurgia, inclusive fora do domicílio, com custeio de transporte fluvial, hospedagem, alimentação e demais despesas correlatas, diante de sua hipossuficiência econômica (Num. 30846838 – p. 2-6) .

Sustentou, ainda, a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196 da Constituição Federal), bem como a presença dos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência, diante do risco de agravamento do quadro clínico.

O Juízo a quo deferiu tutela provisória e, ao final, julgou procedente a demanda, confirmando a medida antecipatória e condenando os réus ao custeio integral do tratamento, além de fixar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará no percentual de 10% sobre o valor da causa (Num. 30846924/30846925).

Irresignado, o MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ interpôs apelação (Num. 30846927), insurgindo-se exclusivamente contra a fixação dos honorários sucumbenciais, pugnando pela aplicação do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o valor da causa seria inestimável, por se tratar de demanda envolvendo direito à saúde e realização de procedimento cirúrgico, o que afastaria a aplicação dos percentuais previstos nos §§2º e 3º do referido dispositivo.

Sustenta que, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Tema 1.076), a fixação de honorários por apreciação equitativa seria admissível nas hipóteses de proveito econômico inestimável, defendendo que o caso concreto não se equipara às demandas de fornecimento de medicamentos, nas quais o STJ vedou a fixação por equidade (REsp 2.060.919/SP). Aduz, ainda, que a atuação da Defensoria Pública não teria demandado complexidade ou dilação probatória significativa, inexistindo justificativa para condenação em percentual incidente sobre o valor da causa, reputado elevado.

Ao final, requer a reforma parcial da sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, em montante não superior a R$ 1.000,00.

Em contrarrazões (Num. 30846931), o recorrido RAIMUNDO CORREA, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, sustenta, preliminarmente, a tempestividade da peça defensiva.

No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que o valor da causa foi expressamente atribuído em R$ 50.000,00, não tendo sido impugnado oportunamente pelo Município, o que afasta a alegação de inestimabilidade.

Assevera que a fixação por equidade é medida excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso concreto. Invoca o art. 85, §§2º e 3º, do CPC, bem como o entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.076, segundo o qual é obrigatória a observância dos percentuais legais quando houver base econômica mensurável, ainda que se trate de demanda envolvendo a Fazenda Pública.

Argumenta, ademais, que a jurisprudência da Corte Superior distingue “valor inestimável” de “valor elevado”, não sendo possível equiparar o caso concreto às hipóteses autorizadoras da fixação equitativa. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da verba honorária fixada na sentença.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

A insurgência recursal, no ponto relevante à presente análise, restringe-se à alegada desproporcionalidade da verba honorária, sustentando o apelante que o valor da causa não reflete adequadamente o conteúdo econômico da demanda, o que acarretaria condenação excessiva, sobretudo em demandas de saúde pública marcadas por repetitividade e forte impacto orçamentário.

Com efeito, razão assiste parcialmente ao apelante.

Embora a sentença tenha observado, em princípio, o critério geral previsto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, mediante fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa, verifica-se que a peculiaridade da demanda recomenda a mitigação desse parâmetro objetivo.

Isso porque se está diante de demanda de natureza eminentemente existencial, voltada à concretização do direito fundamental à saúde, em que o valor atribuído à causa não necessariamente corresponde ao efetivo proveito econômico perseguido, tampouco reflete com precisão o custo real da prestação estatal envolvida.

O ponto central levantado pela fazenda pública reside na alegada inaplicabilidade do percentual sobre o valor da causa em razão da inexistência de conteúdo econômico mensurável, diante da natureza personalíssima do direito à saúde.

A este respeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313, fixou a seguinte tese:

"Nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos, produtos, insumos, tratamentos ou procedimentos de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, afastando-se, na espécie, a aplicação do §8º-A do mesmo artigo."

Ao fixar essa tese, o STJ apontou que o critério preferencial par arbitramento de honorários advocatícios em ações de saúde é a equidade, por aplicação do art. 85, §8º, do CPC, por serem causas de valor inestimável. O voto condutor pontuou:

“como visto o preço da terapêutica não se traduz em proveito econômico ao postulante. O valor, alto ou baixo, do custo do
procedimento
medicamento ou tecnologia buscada é uma questão importante, mas não é essencial ao conflito
sub judice
.”

Importa destacar que tal orientação não exclui a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, tampouco anula a eficácia do Tema 1002 do STF. O que se determina, no Tema 1313, é apenas a forma de fixação do quantum, devendo-se adotar critérios equitativos, ajustados à complexidade da demanda e à atuação do defensor.

Neste caso, embora o valor da causa seja de R$ 50.000,00, a natureza da demanda, prestação de serviço de saúde em consonância com o Tema 1313 do STJ, a fixação dos honorários deve ser dar por equidade. Considerando a atuação diligente da Defensoria, fixa-se, com base na equidade, os honorários sucumbenciais no montante global de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem revertidos ao FUNDEP.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada para compelir Estado do Pará e Município de Altamira ao custeio de procedimento cirúrgico de osteossíntese do complexo órbito-zigomático-maxilar, diante da inércia administrativa. Sentença de procedência, com condenação solidária ao fornecimento do tratamento e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$ 50.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, em ações judiciais que envolvem o fornecimento de tratamento médico pelo poder público, é cabível a fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor da causa ou se deve prevalecer o critério da equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, e a tese firmada no Tema 1313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, ao julgar o Tema 1313, fixou entendimento de que, em demandas envolvendo fornecimento de tratamentos de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.

4. A natureza inestimável do direito à saúde impede a vinculação dos honorários exclusivamente ao valor atribuído à causa, ainda que fixado.

5. Observada a complexidade moderada da causa e a atuação diligente da Defensoria Pública, fixou-se os honorários em R$ 3.000,00, valor que compatibiliza os Temas 1002 do STF e 1313 do STJ, e respeita os critérios legais dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para fixar os honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: 1. Em ações que visam compelir o poder público ao fornecimento de tratamento médico, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC e a tese firmada no Tema 1313 do STJ. 2. A fixação por percentual sobre o valor da causa deve ser afastada quando se tratar de direito à saúde, por se tratar de demanda de conteúdo inestimável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º e art. 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313, REsp 1.886.929/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27/04/2022; STF, Tema 1002, RE 1.240.999/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801124-66.2024.8.14.0005 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-07-21)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA DIÁRIA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Oriximiná contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por J.V.L.E., determinando ao Município e ao Estado do Pará a prestação do tratamento médico necessário (cirurgia para retirada de nódulo escapular decorrente de neoplasia maligna dos ossos – CID C-41.8), sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 90.000,00 para cada réu. Fixados honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a condenação solidária dos entes federativos à prestação de tratamento médico; (ii) estabelecer a validade da fixação de multa cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública; (iii) determinar a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde possui natureza de direito fundamental, previsto no art. 6º e no art. 196 da CF/88, configurando obrigação solidária da União, Estados e Municípios (art. 23, II, CF/88), conforme fixado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

4. A invocação genérica da reserva do possível não exime o Poder Público do cumprimento de sua obrigação constitucional, por se tratar de direito ligado ao mínimo existencial.

5. É admissível a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública como medida coercitiva para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, desde que observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a limitação a R$ 90.000,00.

6. Em relação aos honorários, o STJ, no Tema 1313 dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que, em demandas relativas ao direito à saúde, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade, a fim de não comprometer o orçamento destinado à coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido. Remessa necessária parcialmente provida para fixar os honorários advocatícios em R$ 3.000,00, por equidade.

Tese de julgamento:

1. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento e eventual ressarcimento.

2. É legítima a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública como medida coercitiva, desde que limitado o montante para evitar enriquecimento sem causa.

3. Em ações de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 197; CPC, arts. 85, § 8º, e 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23.05.2019; STF, ARE 1.290.183 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, j. 15.03.2021; STJ, AgInt no CC 188.209/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 25.10.2022; STJ, REsp 2.169.102-AL e REsp 2.166.690-RN (Tema 1313), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.06.2025.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801003-73.2023.8.14.0037 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-10-20)

Essa quantia se mostra proporcional ao zelo profissional, à relevância social da causa e ao tempo de tramitação da demanda, compatibilizando os Temas 1002 do STF e 1313 do STJ, em harmonia com os artigos 85, caput, §2º e §8º do CPC, sem onerar desproporcionalmente os cofres públicos, notadamente em face da multiplicidade de demandas semelhantes enfrentadas por entes estatais no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/05/2026